Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-19.2018.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1005156-19.2018.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: Fundação de Saúde Comunitária de Sinop.
Recorrido: Jorge Alexandre.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CIRURGIA DE EMERGÊNCIA - NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS - PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR - REEMBOLSO DAS DESPESAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL DEVIDO - REEMBOLSO DE FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, restou comprovado a negativa de atendimento ao autor sem justificativa plausível, obrigando-o a realizar o procedimento cirúrgico de emergência em hospital particular, portanto, é devido o reembolso dos valores despendidos pelo consumidor, de forma simples.
2. A situação dos autos causou ao autor, dissabores que suplantam o mero aborrecimento.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005156-19.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE ALEXANDRE - CPF: 352.830.841-91 (RECORRENTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (RECORRIDO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CIRURGIA DE EMERGÊNCIA - NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS - PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR - REEMBOLSO DAS DESPESAS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL DEVIDO - REEMBOLSO DE FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, restou comprovado a negativa de atendimento ao autor sem justificativa plausível, obrigando-o a realizar o procedimento cirúrgico de emergência em hospital particular, portanto, é devido o reembolso dos valores despendidos pelo consumidor, de forma simples.

2.

A situação dos autos causou ao autor, dissabores que suplantam o mero aborrecimento.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020